Tribunal: TJDFT
Processo: 0752982-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Revisional de contrato de empréstimo. Suspensão de descontos e proibição de negativação. Descabimento. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de parcelas vincendas e impedir a negativação do nome do agravante em ação revisional de contrato de empréstimo celebrado com instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência, ante a alegada abusividade das taxas de juros contratadas.
III. Razões de decidir
3. Os elementos até então coligidos não permitem concluir, de forma segura, pela abusividade dos encargos em grau que autorize medida de urgência; a apuração demanda instrução probatória, inclusive prova técnica, sob o crivo do contraditório (CPC, arts. 370 e 371).
4. Em sede de tutela antecipada, não evidenciada a probabilidade do direito quanto à suposta discrepância das taxas frente ao mercado, mostra-se prudente aguardar a completa formação do conjunto probatório.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032758, 0708956-21.2025.8.07.0000. Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13/08/2025; Acórdão 1979777, 0742526-32.2024.8.07.0000. Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025; e, etc.